Tribunal: STF
Processo: Rcl 56867
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Samuel Almeida Gomes, contra ato do Juiz de Direito da 4ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 56.



    A defesa do reclamante narra que



    “O ora reclamante vem a este juízo irresignado com a conduta da 4ª Vara de Execuções Penais da comarca de Fortaleza-Ceará que em decisão, ao entender da defesa, teratológica, negou prisão domiciliar ao apenado, através de fundamentação inidônea e eivada de vícios, indo, inclusive, de encontro às determinações do Supremo, que, sabiamente, editou súmula vinculante na intenção de nivelar as decisões das instâncias inferiores evitando a insegurança jurídica, tão maliciosa à ordem democrática do país. Esclarecemos: 



    O recorrente é condenado a uma pena de 08 anos de reclusão no regime semiaberto e, encontra-se encarcerado na UPECT - em Itaitinga-CE. 



    (...)



    Aos 30.07.2022, o juízo da 4ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza-CE, indeferiu a saída para trabalho externo/prisão domiciliar do apenado, embora tenha obtido a satisfação e o adimplemento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do referido benefício legal. 



    A defesa, na elaboração do pedido de prisão domiciliar em face da ausência de colônia agrícola colacionou vasta jurisprudência e legislação, na resolução 62 CNJ além da Súmula 56 deste Supremo Tribunal Federal, determinando, dentre outras cautelares, o monitoramento eletrônico, porém, o juízo, indeferiu, tendo fundamentado sua decisão no sentido de informar que somente serão admitidos os casos de saída antecipada em que o apenado já esteja há bastante tempo em regime menos gravoso e numa condição de preso como se no fechado estivesse.”



    Requer, ao final, o seguinte:



    “Em face do exposto, pleiteia os reclamantes: 



    A) Requerer a justiça gratuita nos termos no Art. 98 CPC, por declarar, por meio deste ser pobre o recorrente na forma da lei, não possuindo meios de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, estando, inclusive, recluso, atualmente; 



    B) Admitir o manejo da presente Reclamação Constitucional por decisão que viola expressamente Súmula Vinculante dessa Corte; 



    C) Concessão de medida liminar como forma de manutenção do apenado em regime de prisão domiciliar, tendo em vista decisão acertada de juízo de primeiro piso cassada em forma de agravo de execução pelo TJCE; 



    D) Confirmação da Medida Liminar em julgamento colegiado; Termos em que, pede deferimento. 



    Dá-se a causa o valor de um mil Reais a título fiscal.”



    É a síntese do necessário. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir, antes de ouvir o juízo reclamado a plausibilidade do direito alegado.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar.



    Nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Com a resposta, voltem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente